Tribunal: TJMT
Processo: 1013629-38.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013629-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUSA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 551.830.851-53 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISIONAL. 2 (
DUAS
) FATURAS CONTESTADAS. FATURA JANEIRO/2023
ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
REVISÃO NECESSÁRIA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
FATURA FEVEREIRO/2023. VARIAÇÃO DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE/MÉDIA. EXEGIBILIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. TESE DE INOBSERVÂNCIA AS DETERMINAÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em taxa de consumo/valor exorbitantes, enseja a respectiva revisão.
2-
De outro lado, havendo comprovação, através do histórico, de que o consumo/valor é semelhante aos demais meses, inexiste falha na prestação de serviço.
3-
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

4-
Matéria não suscitada em primeiro grau, configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 179035667, na reclamação nº 1013629-38.2023.8.11.0001, do 2º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- cobrança indevida; - discrepância do consumo apurado nos meses de janeiro e fevereiro de 2023 em relação aos meses anteriores; - inobservância da Resolução da agência reguladora da concessionária de energia; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do consumo apurado nos meses de janeiro e fevereiro de 2023.

Verifica-se, do histórico de consumo apresentado pela Recorrida (
id. 179035657
), que a média de consumo no período de 6 (
seis
) meses anteriores ao reclamado (
junho a dezembro de 2022- com exceção de julho que não houve consumo
) é de 423kWh, ou seja, discrepante do faturamento apurado no mês de janeiro/2023 (
876
kWh
), restando evidente a desproporcionalidade das cobranças realizadas pela Reclamada. Todavia, a fatura referente ao mês de fevereiro/2023 (
518
kWh
), observa-se
variação de consumo dentro da normalidade/média, não havendo se falar em irregularidade.

Dessa forma, o refaturamento da fatura referente ao mês de janeiro/2023 é medida que se impõe.

-
suspensão do fornecimento de energia.

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, em decorrência a da ilicitude do ato praticado.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
). Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

- do dano moral.

Verifico que a suspensão do fornecimento de energia, no caso concreto, motivada pela suposta inadimplência do Recorrente referente a fatura de janeiro/2023, oriunda de falha na prestação dos serviços, trata-se, pois, de medida ilegal, fato que, por si só, configura dano extrapatrimonial “
in re ipsa
”, independente de prova de sua ocorrência.

A simples suspensão do fornecimento de energia elétrica é suficiente para gerar dano moral (
dano in re ipsa
). Precedente (
STJ - AgRg no AREsp 148.642/MA
).

Por fim, no caso concreto, revendo as circunstâncias da demanda, a pretensão da Recorrente merece prosperar em parte, para reduzir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Diane disso é possível fixar a indenização no importe de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

- inovação recursal -
inobservância das determinações da resolução da agência reguladora da concessionária de energia.

Matéria nova suscitada em recurso configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a.1)
desconstituir a fatura referente ao mês de
janeiro/2023
; a.2)
determinar a Empresa Recorrida:
a.2.1)

emita refaturamento para o consumo do período,
com fixação de 423kWh, com valor do kWh da época do vencimento da fatura
;
a.2.2
)

sobre as faturas faça incidir
os consectários legais (
regra tarifaria, impostos, regra de bandeiras, iluminação pública, etc...
)
, da época em que deveriam terem sido faturadas, excluída a multa;
a.2.3)
faça correção da fatura, monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento originário;
a.2.4)
que a fatura seja emitida com prazo mínimo de 20 (
vinte
) dias entre emissão/entrega ao consumidor e data para pagamento;
a.
2)
condenar a empresa, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
b)
manter o indeferimento do pedido em relação à fatura de
fevereiro/2023;
c)

nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023